Tribunal: CARF
Processo: 13804.003494/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas, pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
GLOSA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
Quando o beneficiário dos rendimentos for sócio da própria fonte pagadora dos rendimentos, a simples entrega de DIRF é insuficiente para comprovação da retenção do imposto de renda na fonte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003494/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.403 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
VICENTE LUIZ MANENTE DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de
previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas,
pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do
adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
GLOSA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVANTE
DE RENDIMENTOS. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
Quando o beneficiário dos rendimentos for sócio da própria fonte pagadora dos
rendimentos, a simples entrega de DIRF é insuficiente para comprovação da
retenção do imposto de renda na fonte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003494/2009-17
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto e Rayd Santana
Ferreira que davam provimento parcial ao recurso para reconhecer parte das despesas médicas
(listadas nos itens 2, 3 e 4 da tabela do voto).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 79 e ss).
Pois bem. O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl. 20, ao(s)
ano(s)calendário de 2005, por meio do qual foi exigido o valor de R$ 92.724,70, relativo a:
Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado às fl(s). 23/25, a(s) qual(is) expõe(m), em síntese:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data. Em decorrência do não atendimento da referida Intimação:
Foi glosado o valor de R$ 1.516,32 deduzido indevidamente a título de Dependentes,
por falta de comprovação.
Foi glosado o valor de R$ 61.306,13 deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 1.015,52. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 152,33.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 48.423,32
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes.
A Notificação de Lançamento foi lavrado em 21/09/2009, às 09:00 horas, fl. 02. A
ciência pelo(a) contribuinte ocorreu em 29/09/2009. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação (fls. 01/21) em 29/10/2009, alegando, em síntese:
(a) Não recebeu a intimação da RFB para apresentar comprovantes antes de receber a
notificação.
(b) A dependente é minha esposa, comprovado pela certidão de casamento.
(c) Comprova as despesas médicas com os documentos juntados a impugnação.
(d) Ao contrário do que o FISCO alega, o contribuinte declarou o rendimento recebido do
Bradesco Vida e Previdência S/A, todavia, os valores estão divergentes dos destacados na
intimação, só que declarados a maior, dando origem a restituição ou compensação.
(e) O FISCO desconsidera o valor de retenção do imposto no valor de R$ 48.423,32
(Quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) em virtude
da empresa ALVALUX Comércio e Serviços Ltda. não ter informado tal valor por meio
de DIRF. Todavia, esse montante foi descontado em seus recibos de pagamentos
mensalmente conforme documentos em anexo.
(f) Não concorda com a multa de 75%.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

(g) Não concorda com a aplicação da Selic.
(h) Solicita a procedência da impugnação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 17-50.498 (fls. 79 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário
exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE
É considera válida a dedução de dependente devidamente comprovado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO
Não identificados a quem se referem os comprovantes dos pagamentos efetuados a
título de despesas médicas é de manter-se a glosa para essas deduções pleiteadas na
declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS DE DEPENDENTES
Somente poderá ser deduzidas as despesas médicas com dependentes declarados na
DIRFP do ano-calendário da própria dedução.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem ser constar na Declaração de
Ajuste Anual.
GLOSA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
Quando o beneficiário dos rendimentos for sócio da própria fonte pagadora dos
rendimentos, a simples entrega de Comprovante de Rendimentos é insuficiente para
comprovação da retenção do imposto de renda na fonte.
MULTA. PEDIDO DE RELEVAÇÃO.
A entrega da declaração de ajuste anual em desacordo com a legislação do IRPF enseja
a aplicação de multa.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade Julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 104 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação. É de se ver:
Dedução de despesas médicas de dependentes.
1. Entendemos que houve equívoco na decisão do FISCO, visto que foi destacado no
Acordão ora recorrido, que foi glosada a despesa relativa a PORTO SEGURO - Seguro
Saude S/A, no valor de R$ 22.788,81 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais, e
oitenta e um ,centavos), em razão de serviços prestados a Sra. JOANA M DE ALMEIDA
e VININCIUS D M DE ALMEIDA, quando na verdade como o próprio comprovante
enviado pelo Contribuinte anexado à inicial, destaca que parte dessas despesas médicas,
refere-se ao Sr. Vicente Luiz Manente Almeida.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

2. Cumpre esclarecer que a Sra. JOANA M DE ALMEIDA sequer está descrita no
demonstrativo de pagamento de mensalidades relativo ao PORTO SEGURO - Seguro
Saude S/A, uma vez que a mesma nunca foi beneficiária de tal plano de saúde. Confira-se
a documentação juntada à Inicial.
3. Não há documento algum nos autos que demonstre que o valor referido no Acórdão ora
recorrido - R$ 22.788,81 - foi destinado à Sra. Joana M de Almeida, restando nítido o
equívoco nesse sentido.
4. Agora, com relação às notas fiscais onde não foi identificado o Contribuinte, não pode
permanecer a glosa da dedução do imposto também nesse sentido, visto que foi uma
emissão de terceiros sem o conhecimento do contribuinte, e aceita pelo Legislador
Estadual, que abre essa prerrogativa.
5. Ainda, se houve a emissão das competentes notas fiscais pelos prestadores dos serviços
médicos, tais pessoas jurídicas devem declarar tais valores ao Fisco, e, cruzando-se tais
dados, restará comprovada a efetiva prestação de serviços médicos em favor do
Recorrente, não podendo o mesmo ser penalizado por um suposto erro na emissão da nota
fiscal feita por terceiros. Se necessário, requer que tais prestadores sejam intimados a
prestarem as informações nesse sentido.
6. Cabe ainda ressaltar que TODOS os comprovantes de despesas médicas juntados aos autos
referem-se ao ano calendário da respectiva dedução, restando incabível tal fundamentação
mencionada no Acórdão ora recorrido.
7. Desta forma, a glosa referente às deduções de despesas médicas devem ser retiradas, por
todo acima exposto.
Glosa imposto de renda retido na fonte – comprovante de rendimentos – beneficiário
sócio da fonte pagadora.
8. Apesar do Contribuinte ser sócio da referida empresa, não há razão para não reconhecer o
crédito, visto que o mesmo foi descontado na fonte de sua Renda, declarado em DIRF, e
inclusive, tal montante ora GLOSADO está sendo cobrado da empresa.
9. Assim, tal processo já justifica a validade do crédito, senão o contribuinte será penalizado
duas vezes, uma como Pessoa Jurídica cobrada e outra como Pessoa Física, a qual não
pode reconhecer tal débito, sob pena de ferir o princípio constitucional do non bis in idem.
Multa de 75% sobre o débito cobrado.
10. Com relação à multa de ofício com alíquota de 75% do valor do débito, não há motivo
para tal cobrança, visto que o contribuinte não chegou a ser intimado, e, os comprovantes
das despesas médicas requeridos acima foram anexados à Inicial, bem como os demais
documentos comprobatórios das razões do recorrente.
Correção Monetária/Juros.
11. Conclui-se ser incontestável o direito do contribuinte à utilização de juros de mora de 1 %
ao mês para a atualização de seus débitos, pois a taxa SELIC que a lei pretende equiparar a
juros moratórias, possui natureza remuneratória, e a sua utilização naqueles moldes
desobedece a regra contida nos artigos 161, § 1° do Código Tributário Nacional e 192, §
3° da Constituição Federal.
Encerramento. Produção de todos os meios de prova, inclusive juntada de novos
documentos e perícia.
12. Protesta-se pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive pela
juntada de novos documentos e, também pela prova pericial, para correta aferição de
valores eventualmente devidos, após a subtração das parcelas retro evidenciadas, de cunho
nitidamente inconstitucional.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
2.1. Da dedução de despesas médicas.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 26, o
contribuinte foi autuado em razão de dedução indevida a título de despesas médicas, tendo sido
intimado a apresentar os comprovantes dos valores pagos de despesas médicas. O valor glosado
foi de R$ 61.306,13.
A DRJ, por sua vez, considerou o lançamento procedente em parte, para
restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor total de R$ 31.576,92, devendo
permanecer a glosa de R$ 29.729,21.
O contribuinte insiste em sua tese de defesa, alegando que houve equívoco na
decisão recorrida, eis que foi glosada a despesa relativa a Porto Seguro – Seguro Saude S/A, no
valor de R$ 22.788,81, em razão de serviços prestados a Sr. Joana M de Almeida e Vinicius D M
de Almeida, não dependentes do contribuinte, quando na verdade essas despesas dizem respeito
ao Sr. Vicente Luiz Manente, ora recorrente.
Em relação às notas fiscais onde não foi identificado o paciente, entende que não
pode permanecer a glosa da dedução do imposto, visto que se trata de uma emissão de terceiros
sem o conhecimento do contribuinte, e aceita pelo Legislador Estadual, não podendo o mesmo
ser penalizado por um suposto erro na emissão da nota fiscal feita por terceiros. Se necessário,
requer que tais prestadores sejam intimados a prestarem as informações nesse sentido.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Despesas Médicas
Documentos constantes
nos autos
Análise DRJ
Análise Recurso
Resultado
1
PORTO
SEGURO
SAUDE
–
SEGURO
SAUDE S/A

(i) Demonstrativo de Pagamentos de Mensalidades no valor
total de R$ 54.025,73 (fl.
36); (ii) Comprovantes de
fls. 42/52.
Apenas
R$
31.236,92 refere-se
ao contribuinte ou a
sua
dependente.
Valor
de
R$
22.788,81,
por
serviços prestados a
JOANA
M
DE
ALMEIDA
e
VINICIUS D M DE
ALMEIDA,
não
Após
o
exame
da
documentação acostada
aos autos, entendo que
houve mero equívoco
formal da decisão da
DRJ
ao
mencionar
JOANA
M
DE
ALMEIDA, quando, na
verdade,
está
a
se
referir a VIVIANE D
M
DE
ALMEIDA,
Manutenção
da
glosa no valor de
R$ 22.788,81.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

dependentes
do
contribuinte.
conforme consta à fl.
36.
Nesse sentido, não há
como dar guarida à
pretensão
do
recorrente,
eis
que
VIVIANE D M DE
ALMEIDA
e
VINICIUS D M DE
ALMEIDA,
não
figuram na condição de
dependentes, não tendo
o
contribuinte
se
desincumbido do ônus
em sentido em contrário. Ademais, os documentos de fls.
42/52,
apenas
comprovam
que
o
contribuinte
figurou
como responsável pelo
pagamento, mas não de
que
era
o
real
beneficiário
da
totalidade do montante
pago.
2
ENDODONTIA
ANTONIAZZI L
LTDA
(i) Recibo no valor de R$
2.500,00 (fl. 55).
O recibo não indica
o paciente.
Sobre a ausência de
indicação do paciente
no recibo, a princípio,
entendo perfeitamente
cabível a interpretação
preconizada na Solução
de Consulta Interna n°
23 – Cosit, no sentido
de
presumir
que
a
beneficiária do serviço,
cujo recibo foi emitido
em seu nome, foi o
próprio contribuinte.
Contudo, percebo que
como há notícia, nos
autos,
de
deduções
pleiteadas com pessoas
que
não
são
dependentes, de modo
que essa dúvida impede
que o referido entendimento seja aplicável ao caso concreto. Manutenção da glosa.
3
CLINICA
REFRAKTUM
LTDA
(i) Recibos de fls. 70/71,
no valor total de R$
4.200,00.
O recibo não indica
o paciente.
Manutenção
da
glosa.
4
INSTITUTO
SANTISTA
DE
EXCIMER
LASER LTDA
(i) Recibos de fls. 54 (R$
240,00) e 61 (R$ 240,00);
(ii)
Nota
Fiscal
de
Serviços de fls. 62 (R$
120,00) e 63 (R$ 120,00).

O recibo não indica
o paciente.
Manutenção
da
glosa.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
2.2. Da glosa do imposto de renda retido na fonte – comprovante de rendimentos –
beneficiário sócio da fonte pagadora.
Em relação à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, a DRJ
constatou que não houve apresentação de DIRF da ALVALUX COMERCIO E SERVICOS
LTDA, tendo como beneficiário o contribuinte.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

Pontuou, ainda, que, pelos sistemas da RFB, o contribuinte seria sócio
responsável pela empresa 43.187.327/0001-27 ALVALUX COMERCIO E SERVICOS LTDA,
tendo sido incluído em 01/04/1985.
Dessa forma, a DRJ assentou o entendimento segundo o qual, para a comprovação
de Retenção de Imposto de Renda Fonte, não seriam suficientes os Demonstrativos de
Pagamento de Salário para os meses de janeiro a outubro de 2006, juntado aos autos pelo
contribuinte. Isso porque, conforme pesquisas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, essas
informações não constariam em DIRF e também, pelo fato de que o impugnante era sócio
responsável da empresa no ano-calendário em questão.
Entendeu, portanto, pela procedência da acusação fiscal, eis que ausente a
comprovação do efetivo recolhimento.
O contribuinte alega, em seu recurso, que apesar de ser sócio da referida empresa,
não há razão para não reconhecer o crédito, visto que o mesmo foi descontado na fonte de sua
Renda, declarado em DIRF, e inclusive, tal montante ora glosado estaria sendo cobrado da
empresa, sob pena de bis in idem.
Entendo que a decisão de piso não merece reparos. Isso porque, quando o
beneficiário dos rendimentos for sócio da própria fonte pagadora dos rendimentos, a simples
entrega de DIRF é insuficiente para comprovação da retenção do imposto de renda na fonte.
Ademais, o contribuinte sequer comprovou que a pessoa jurídica estaria sendo
cobrada pela ausência de retenção, e, ainda que assim não o fosse, são exigências que não se
confundem, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem.
A propósito, cabe destacar que constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
Dessa forma, não estando comprovado o efetivo recolhimento do imposto de
renda na fonte pela empresa ALVALUX COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ
43.187.327/0001-27, na qual o recorrente é sócio-responsável, é de se manter a glosa de IRRF.
2.3. Da multa de ofício de 75%.
Por fim, o recorrente requer o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por entender que não haveria motivo para sua
aplicação, sobretudo tendo em vista que o contribuinte não chegou a ser intimado, e, os
comprovantes das despesas médicas requeridos foram anexados à inicial, bem como os demais
documentos comprobatórios das razões do recorrente.
Entendo que o pleito não merece acolhimento.
A começar, verifica-se que o contribuinte foi intimado em 14/07/2009 para prestar
os devidos esclarecimentos e não o fez. E, ainda que assim não o fosse, a participação da
contribuinte nos atos de fiscalização, preparatórios ao lançamento, não é condição imposta pela
legislação para a constituição do crédito tributário.
A propósito, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo
o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
O lançamento está acompanhado de toda documentação relevante para sua
motivação, à qual a contribuinte teve pleno acesso, no curso do processo administrativo. Não
procede assim o seu argumento de que houve cerceamento do direito de defesa por não ter
acesso a estes documentos, mesmo porque o direito de defesa se exerce nas diversas instâncias
administrativas de julgamento.
Nesse aspecto, há de se esclarecer que a condução das investigações por parte da
autoridade lançadora é de exclusiva competência desta. Antônio da Silva Cabral, in “Processo
Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva – São Paulo, 1993, diferencia, com propriedade, dois
momentos dentro do procedimento fiscal; o procedimento oficioso e o procedimento
contencioso:
O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o contencioso é de
iniciativa do contribuinte. (p. 194).
A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a intimação
para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o processo fiscal, embora
não implique a instauração de contencioso fiscal. O contribuinte pode conformar-se com
a exigência e pagar o que está sendo exigido. Não surge qualquer lide. (p. 190).
Decerto, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

Para além do exposto, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via
de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, também neste ponto, não merece
reparos.
2.4. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, de modo que os juros deveriam ser calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos
do art. 161, § 1°, do CTN.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
2.5. Do pedido de produção de todos os meios de prova, inclusive juntada de novos
documentos e perícia.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
A propósito, a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. E o que ocorre no caso das deduções na declaração do imposto sobre a renda,
no sentido de que o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Portanto, a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco,
neste caso, obter a prova das deduções pleiteadas, mas ao recorrente apresentá-las.
Assim sendo e considerando o disposto no já transcrito art. 73, do Decreto n°
3.000, de 1999, cuja matriz legal é o § 3° do art. 11 do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, compete ao
sujeito passivo o ônus de prova, no caso de deduções pleiteadas.
Com relação ao pedido de perícia formulado pelo recorrente, destaco que sua
realização somente se justificaria na hipótese de necessidade de apreciações técnicas, por
especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito de
esclarecer aspectos controvertidos que não ficaram suficientemente demonstrados pelas provas
aportadas ao processo, não sendo essa a hipótese dos autos.
Nesse desiderato, destaco que o pedido de conversão do julgamento em diligência
para que a Receita Federal averigue os fatos narrados ou eventual pedido de produção de prova
pericial, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o
de comprovar suas alegações.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
prova, no caso de deduções de despesas médicas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003494/2009-17

obter provas das deduções pleiteadas, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
E, ainda, não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla
defesa, eis que, se não exercido, foi por opção do próprio contribuinte.
Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela
fiscalização, reputo correto a glosa das deduções pleiteadas, por falta de comprovação.
Assim, entendo que o pleito do recorrente não merece acolhimento, devendo ser
mantida a decisão de piso que, ao meu ver, examinou com acerto a questão posta.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital